Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM O ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas, ainda que o recorrente, em suas razões recursais, tenha apresentado inconformismo apenas relativamente à alínea “a” e “c”.
2. Não se vislumbra a ocorrência de nulidade pelo fato de ter sido deferida a exibição de áudio/vídeo com as declarações prestadas pela testemunha sigilosa durante a sessão plenária, uma vez que tal depoimento constava dos autos, colhido na fase de instrução processual, não se qualificando como elemento surpresa.
3. Nos termos do disposto no § 3o do artigo 480 do Código de Processo Penal, os integrantes do Conselho de Sentença podem ter acesso às provas dos autos e solicitar esclarecimentos pertinentes, não havendo que se falar em prejuízo para a Defesa.
4. Se a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados, nada há a reparar.
5. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu praticou delito contra a vida, além de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
6. A culpabilidade restou avaliada desfavoravelmente com base em elementos concretos da conduta do agente, consubstanciado no fato de o réu, após ter desferido um disparo de arma fogo no tórax, em região letal e, após a vítima ter conseguido correr e cair em via pública, ter desferido mais um disparo à curta distância (queima-roupa) na cabeça da vítima, demonstrado intenso dolo homicida.
7. Presente mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
8. No que se refere às consequências do crime, estas foram as inerentes ao tipo penal, pois, o sofrimento de familiares da vítima se revela uma consequência natural dos crimes com resultado morte, não havendo nos autos elementos que apontem tê-la extrapolado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, afastar a análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, reduzindo-lhe a pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão para 19 (dezenove) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o seu cumprimento, e 10 (dez) dias-multa, à razão de R$ 30,00 (trinta reais) o dia-multa.